Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726597-32.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UDENILDO NOGUEIRA AMARAL, LUCIOLA BASTOS DE OLIVEIRA AMARAL EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O UDENILDO NOGUEIRA AMARAL e LUCÍOLA BASTOS DE OLIVEIRA AMARAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 13223544. Dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator